Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DA HERDEIRA. INVIABILIDADE. DESCONHECIMENTO DE BENS A INVENTARIAR. ABERTURA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. É o espólio que responde pelas dívidas do falecido e, em não havendo bens, não pode a herdeira figurar no polo passivo da demanda, configurando-se, de pronto, a sua ilegitimidade. Precedentes.
2. Se não existem bens do falecido, revela-se ineficaz a tentativa do credor em obter título executivo judicial a fim de obrigar seu espólio ou sua filha a pagar por eventual débito por ele deixado, uma vez que não haverá patrimônio do “de cujus” a ser alcançado na futura busca da satisfação de suas dívidas, bem como que a responsabilidade do herdeiro se limita às forças da herança (art. 796 do CPC e art. 1.792 do CC), evidenciando-se, assim, a falta de interesse.
3. O credor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de bens em nome do falecido, a transferência de qualquer patrimônio deste à sua única filha ou mesmo apontar possíveis bens, direitos ou valores que pudessem passar a integrar o patrimônio do de cujus no futuro, fatos que viabilizariam a sucessão processual intentada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.